Tribunal: TCU
Processo: 033.501/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas de convênio, cujo objeto era apoiar a realização do projeto festivo 2a Cavalgada de Salgado/SE, realizada no dia 25/4/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão, originalmente, da não aprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, do convênio 204/2010, cujo objeto era apoiar a realização do projeto festivo "2a Cavalgada de Salgado/SE", realizada no dia 25/4/2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), e pelo seu presidente, o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa Meta Empreendimentos e Serviços em Geral Ltda., ao pagamento da importância de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 6/7/2010, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa Meta Empreendimentos e Serviços em Geral Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. arquivar o processo.